Tribunal: CARF
Processo: 11128.732114/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre veículos ou cargas transportadas procedentes do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2019/arquivos-e-imagens/portaria-me-129-sumulas_efeito-vinculante.pdfde 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732114/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre veículos ou cargas transportadas
procedentes do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa
regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei
n 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA.
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732114/2013-25
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350,
de
2010.
(Vinculante,
conforme
Portaria
ME
no
129
http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2019/arquivos-e-imagens/portaria-me-129-
sumulas_efeito-vinculante.pdfde 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.616, de 13 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10711.722772/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marque
d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito
tributário referente à multa regulamentar pela não prestação de informação tempestiva sobre
veículo e/ ou carga transportada.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação das cargas referentes aos Conhecimentos Eletrônicos
discriminados no Anexo I na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Intimada do auto de infração, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
Os prazos previstos na IN RFB no 800/2007 somente são aplicáveis a partir de abril de
2009;
Não é aplicável o prazo para a prestação de informações previstas na IN RFB no
800/2007;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

A multa é desproporcional em relação à infração ora imputada à contribuinte.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, conforme acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma,
alegando, em síntese: 1) a nulidade do lançamento, sob o argumento de equívoco jurídico na sua
fundamentação pelo fato de afrontar a legislação aplicável ao caso concreto, uma vez que a
autuação decorreu de suposto registro extemporâneo de Conhecimentos de Embarque no
Siscomex Carga, porém tal conclusão é equivocada; e, 2) no mérito: discorreu longamente sobre:
a) a inaplicabilidade do artigo 22 da IN RFB no 800/2007; b) a natureza jurídica da obrigação de
registro no Siscomex Carga; c) a denúncia espontânea; d) a inexistência de dano ao Erário ou
prejuízo ao controle aduaneiro; e, e) violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, concluindo, ao final que, no presente caso, não se aplica o disposto naquele
artigo; o registro das informações foi iniciado com a inclusão do CE Master; todas as demais
informações foram também prestadas posteriormente; o disposto no artigo 22 somente se aplica a
partir de 1o/04/2009, conforme consta do artigo 50; a obrigação de prestar informações no
Siscomex-Carga não é tributária e sim administrativa; em nada tem a ver com arrecadação ou
fiscalização de tributos, mas sim com a atividade aduaneira; no presente caso, ocorreu a
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, tendo em vista que as informações,
ainda que prestadas a destempo, ocorreram antes da lavratura do auto de infração; não houve
prejuízos ao patrimônio público nem ao controle aduaneiro; e, a exigência da multa, no valor de
R$5.000,00 por Conhecimento registrado a destempo infringiu os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração (lançamento)
A suscitada nulidade sob o argumento de equívoco jurídico, pelo fato de
o lançamento ter afrontado a legislação aplicável ao caso concreto, não
tem amparo legal.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, art. 59, inciso I:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal (RFB), servidor competente para
exercer fiscalizações externas de pessoas jurídicas e, se constatadas faltas
na apuração do cumprimento de obrigações tributárias e acessórias, por
parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o
objetivo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de
ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art.
142 do CNT e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram
observados. A motivação e a infração estão expressamente demonstradas
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a prestação de informações,
a destempo, sobre veículos e/ ou cargas provenientes do exterior, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, constitui infração à legislação
aduaneira e sujeita o agente de carga à multa regulamentar nos termos do
inciso IV, alínea “e” do art. 107, do Decreto-lei no 37/66, c/c o artigo 37,
deste mesmo decreto, conforme consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar
O lançamento da multa regulamentar e, consequentemente, da sua
exigência, teve como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Já a IN RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos portos alfandegados:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala.
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.(grifo não original)
No período, objeto do lançamento em discussão, ano calendário de 2008,
os prazos citados estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

do art. 50 da norma em exame, os contribuintes estiveram obrigados a
informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da
embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifo não original)
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a
recorrente prestou a destempo as informações sobre os veículos e cargas
procedentes do exterior, referentes aos conhecimentos CE-Mercante,
discriminados na PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS
parte integrante do Auto de Infração.
Consta literalmente daquela descrição:
A empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 03.094.658/0001-06, conforme tela do
sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 21, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 22
(Anexo I), deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, referentes à inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados - CEs-Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls.
23 a 24 do presente Auto de Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido
pela legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático
com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns
dados relativos a estes conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos
extratos do sistema Siscomex Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 25 a 73,
aos Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no
Porto do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos formam o Anexo
IV, às fls. 74 a 80. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico -
Máster - (coluna 3) relativo a cada CE Mercante Agregado incluído fora do
prazo (coluna 1) teve como porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no
porto de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que
constam nos extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para
que a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, na qualidade de
transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos
eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III
combinado com o art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação
alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões
dos conhecimentos filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas
folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo II, evidenciando o
caráter intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos
em consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO
BRASIL LTDA procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12,
que por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas
colunas 9 e 10, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A “PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS” na qual estão
discriminados: 1) os dados da carga; os conhecimentos; os manifestos; e,
as escalas; e, 2) as ocorrências: inclusão fora do prazo; e, a multa, integra
o auto de infração.
Segundo o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do referido
decreto-lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da
informação, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. Assim, a multa
é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos cujas
informações foram prestadas a destempo.
Esse também é o entendimento da RFB externado na Solução de
Consulta Cosit no 02, de 4/02/2016, cuja ementa assim dispõe:
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Dessa forma, correta a exigência do crédito tributário lançado e exigido,
a titulo de multa regulamentar, nos termos do 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano ao Erário, a
entrega intempestiva das informações, por si só, já o provoca; além disto,
a intempestividade configura embaraço à fiscalização e dificuldades no
controle aduaneiro.
2.2) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não
cumprimento de prazos fixados pela RFB para prestação de informações
à administração aduaneira, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos
termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a
esta matéria, a súmula reproduzida acima.
2.3) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa
pela informação intempestiva para cada Conhecimento de Transporte
tiveram como fundamento o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
No presente caso, conforme já demonstrado ocorreram 49 (quarenta e
nove) infrações pelo fato de a recorrente não ter prestado,
tempestivamente, informações sobre os Conhecimentos Eletrônicos de
cargas,
discriminados
na
“PLANILHA
DE
CONHECIMENTOS
ELETRÔNICOS”, parte integrante do auto de infração, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, o que a sujeitou à multa regulamentar prevista
no inciso IV, alínea “e” do artigo 107, do Decreto-lei no 37/66, citados e
transcritos anteriormente.
A anulação e/ ou a redução do valor da multa aplicada, sob o fundamento
de afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, implica reconhecer a inconstitucionalidade daquele
decreto-lei.
A análise e julgamento de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas
Turmas Julgadoras do CARF constituem matéria sumulada, nos termos
da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do
RICARF, aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732114/2013-25

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital